Tribunal: TJES
Processo: 0000619-32.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000619-32.2015.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DA CRUZ OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA GRAVAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E ATOS SUBSEQUENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença proferida em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), impondo pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa requer novo julgamento para afastamento da qualificadora de motivo fútil, redimensionamento da pena-base e arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.
2. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça suscitam preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e dos atos subsequentes, diante da ausência de áudio nas mídias audiovisuais que registraram os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, impossibilitando a análise recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de áudio na gravação da Sessão Plenária do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta, apta a anular o julgamento e os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravação dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do réu constitui meio de prova essencial à revisão do julgamento, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
6. A ausência de áudio inviabiliza a correta apreciação da prova oral pelo tribunal revisor, comprometendo a regularidade do julgamento e violando o princípio do devido processo legal.
7. O vício constatado é insanável, pois não há possibilidade de corrigir ou recuperar o conteúdo da gravação, configurando nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal.
Precedentes deste Tribunal reconhecem a nulidade processual em casos de extravio ou ausência de registros audiovisuais essenciais à revisão recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para anular a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e os atos subsequentes, com determinação de realização de novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 564, III, "e".
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000885-50.2021.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 25/01/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0009646-31.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 22/07/2024; TJES, ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 16/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, reconhecer a preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau e pela Procuradoria de Justiça, para anular a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000619-32.2015.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: WILEN DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI E
DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA D
E ÁUDIO NA
MÍDIA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Cleiton
da Cruz Oliveira
,
inconformado com a r. sentença pro
ferida
pelo
Magistrado da Vara Única da Comarca de Águia Branca
às fls.
331/332
,

em consonância com a decisão
d
o Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
, a fim d
e
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º, incisos I
I,
do Código Penal
, à pena total de

17
(
dezessete)
anos e 0
6
(
seis
)
meses de reclusão
, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
7283521
,
a defesa requer seja o apelante submetido a novo julgamento, a fim de que seja afastada a qualificadora de motivo fútil. Outrossim, pretende o redimensionamento da pena-base, e o arbitramento de honorários advocatícios em razão da atuação do defensor dativo em esfera recursal.

Em manifestação no id.
7506820
, a Procuradoria de Justiça constatou que
as mídias referentes à Sessão de Julgamento do Júri estão sem áudio
, razão pela qual requereu a regularização do arquivo
para a correta apreciação dos fatos.

No id.
9361437
, a
Diretora
de Secretaria da
Vara Única de Águia Branca
certificou
o seguinte:

I) Consultando os arquivos da Sessão de Julgamento do Júri realizado em 25/09/2023,
verifiquei que as mídias contendo os vídeos da referida Sessão estão sem áudio
;

2)
Verificando a cópia de segurança acautelada na Secretaria da Vara Única, também esta não contém áudio
;

3) Foi aberto chamado n° S320085, pela Assessoria deste Juízo, junto a STI

desse TJES para averiguação do problema, com a seguinte descrição do chamado: "Solicito verificação em um vídeo do Júri que foi gravado. Visto que o mesmo está sem som", tendo o Técnico que veio atender ao chamado apresentado a seguinte descrição da solução: "
Estive no local ontem e verifiquei que a gravação realizada em Setembro de 2023, não estava com som
, a gravação foi realizada diretamente pelo Zoom.
Servidora Yasmin foi
in
formada que não há possibilidade de corrigir o problema, uma vez que a gravação não capturou o áudio
. Teste foi realizado em todos os equipamentos de gravação e os mesmos estão captando o áudio perfeitamente, gravações posteriores não apresentaram falha no áudio. apenas a mencionada pela servidora";

4)
Certifico, finalmente, que as mídias de gravação da Sessão de Julgamento do Júri realizado em 25/09/2023 contém vídeo mas o áudio não foi capturado
.

Diante disso, em nova manifestação no id. 9904789,
o Ministério Público de 1º grau requer a anulação da sessão de julgamento realizada no dia 25 de setembro de 2023
, com posterior designação de novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça proferiu parecer no id.
12240479,
no sentido de que seja anulado o julgamento
, em razão da ausência do áudio na mídia da Sessão Plenária,
para
designa
ção de
novo julgamento.

Pois bem. Consoante se verifica na Ata de
Julgamento da Sessão do Tribunal do Júri
à
s
fl
s
.
319/3
2
1
dos autos físicos,
o depoimento das testemunhas Valentin dos Reis, Jonas da Cruz e Cleide Nascimento da Cruz, bem como o interrogatório do réu foram gravados por meio audiovisual,
e registrados
na mídia acostada à fl.
333v
dos autos
físicos
.

Todavia, analisando atentamente a gravação do ato processual, denota-se que
a gravação não possui áudio
, de modo que
não é possível ouvir o depoimento das testemunhas e o interrogatório do réu
.

Outrossim, em que pese esgotadas as tentativas de regularização, foi constatado nos autos que “
as mídias de gravação da Sessão de Julgamento do Júri realizado em 25/09/2023 contém vídeo mas o áudio não foi capturado
”
,
do
mesmo modo que

a cópia de segurança acautelada na Secretaria da Vara Única
de Águia Branca
também não contém áudio,
o que inviabiliza a correção do problema
.

Dessa forma
, assiste razão
o
Parquet
de 1º grau

em pleitear a nulidade do ato processual, eis que sem o registro sonoro do interrogatório do réu
e dos depoimentos Das testemunhas
,
não é possível realizar a correta apreciação da prova oral produzida em juízo,
e, por conseguinte, a resolução das questões trazidas pelas partes
, sendo imperiosa a anulação do processo desde a
Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
, a fim de que o ato seja novamente realizado.

A propósito, esse foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça em parecer no id. 12240479. Confira-se:

Nesse sentido, é cediço que os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, embora constituam essencialmente meios de defesa e acusação, trata-se de meio de prova, daí sua importância como ato processual, sendo a oportunidade de as partes formularem perguntas para esclarecer fatos e circunstâncias do crime. Para além disso, dá-se a oportunidade de o acusado exercer seu direito constitucional de manter-se em silêncio ou, ainda, de confessar o delito.

No caso em comento, extrai-se que a defesa do apelante impugna a Sentença, de fls. 331/332, afirmando que não houve comprovação de que a motivação do crime tenha sido por ciúmes, bem como verifica-se que no interrogatório realizado na primeira fase do processo (fls. 237), o acusado confessou a prática delitiva, o que não consta reconhecido na Sentença de fls. 331/332.

Desse modo, diante da ausência do áudio na mídia da Sessão Plenária, não é possível confirmar o teor do depoimento prestado pelas testemunhas, nem saber o que foi alegado pelo réu em plenário, inviabilizando a análise do mérito recursal e violando o princípio constitucional do devido processo legal.

Portanto, considerando que não constam nos autos mídia com o depoimento das testemunhas e o interrogatório do réu realizados em plenário, impõe-se a aplicação do disposto no art. 564, inciso III, alínea “e” do Código de Processo Penal, vez que se trata de vício insanável e apto a anular o ato.

Nesse sentido,
outrossim,
colaciono julgados
proferidos no âmbito deste Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA-EXTRAVIO DE MÍDIA DIGITAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA PROVA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER RAZÕES RECURSAIS – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO 1.
A juntada da mídia digital aos autos contendo o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento é necessária para dirimir a questão posta pelas partes em sede de apelação e contrarrazões
. E, logo,
a ausência da respectiva mídia inviabiliza o exame da prova por esta instância revisora, devendo a r. sentença ser anulada
. 2. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que realizada nova audiência de instrução e julgamento. Recurso prejudicado. (TJES – Apelação Cível nº 0000885-50.2021.8.08.0011 – 1ª Câmara Cível – Desembargador Júlio César Costa de Oliveira – Julgado em 25/Jan/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO O INTERROGATÓRIO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 1.
É inviável julgar o recurso e sustentar a higidez do processo, se não consta a mídia contendo as provas orais produzidas em juízo, sendo impossível sanar o vício, havendo inequívoco prejuízo concreto que, inevitavelmente, deve levar à anulação do feito
. 2. Questão suscitada de ofício, a fim de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento. (TJES – Apelação Criminal nº 0009646-31.2021.8.08.0024 – 2ª Câmara Criminal – Desembargador Helimar Pinto – Julgado em 22/Jul/2024).

“
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1.
A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 2. Recurso prejudicado. 3.
Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito
.” (ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO – Des. Subst.: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 16/02/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e
acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau e pela Procuradoria de Justiça
,

para
anular
a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
(
termo às fls. 319/321 dos autos físicos
) e os atos processuais subsequentes
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que adote, com urgência, as providências necessárias para a realização de novo
júri
, e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)